Tribunal: TJDFT
Processo: 0747578-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747578-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por WILLIAN FRANCISCO DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência, para DETERMINAR ao Distrito Federal que providencie à parte autora a disponibilização de vaga para hemodiálise, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Aduz o recorrente que a procedência do pedido sem fixação de prazo torna a decisão inócua. Afirma que está internado no Hospital Regional de Sobradinho desde 15/05/2022 com diagnóstico de insuficiência renal em estágio secundário e sua alta depende de vaga fixa para hemodiálise. Acrescenta que sua permanência no hospital traz o risco de infecção hospitalar por internação longa. Informa que se encontra inserido na lista de regulação desde 25/08/2022 sob a classificação de risco amarelo. Aduz que a demora da inserção no sistema se deu por erro da Administração e que a espera prolongada tem imposto sofrimento intenso ao recorrente com risco de agravamento do quadro clínico. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça vaga fixa para hemodiálise no prazo de cinco dias. No mérito, reitera o pedido. Parecer do Ministério Público favorável ao pedido do recorrente (ID 42101864) É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. O recorrente encontra-se internado no Hospital Regional de Sobradinho desde 15/05/2022 para realização do tratamento de hemodiálise. Sua alta depende da vaga fixa para continuidade do tratamento. Sua permanência no hospital, além trazer risco de infecção ao paciente e intenso sofrimento, ocupa desnecessariamente leito hospitalar que poderia ser destinado a outro paciente. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, o que, no presente caso, se materializa através da vaga permanente para hemodiálise. Ressalto que o prazo para atendimento da demanda do recorrente já ultrapassou em muito o prazo de 180 dias estipulado no Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça ao recorrente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, disponibilização de vaga para hemodiálise pública ou conveniada, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intime-se o recorrido para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito